Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-62.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Pagamento de verba honorária decorrente de atuação através do convênio Defensoria Pública/OAB – Indeferimento da inicial em razão da não comprovação da negativa de pagamento na esfera administrativa – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Pagamento de verba honorária decorrente de atuação através do convênio Defensoria Pública/OAB – Indeferimento da inicial em razão da não comprovação da negativa de pagamento na esfera administrativa – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ingressar em Juízo – Inafastabilidade da jurisdição – Primazia do julgamento de mérito – Extinção afastada – Hipótese que não se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC – Necessário o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento do pedido – Recurso provido, com determinação.